Tribunal: TJPA
Processo: 0000173-91.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000173-91.2010.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, EUDES LOPES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. TEMA 179 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2.
De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3.
A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4.
Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 4/12/2023, à unanimidade em conhecer
e dar provimento ao recurso de apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id.16552966) contra sentença (Id. 16552965) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
WA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, declarou a prescrição intercorrente do crédito executado e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo:
a)

preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional
;
b)
violação do art. 40, da Lei 6.830/80, por ausência de intimação prévia da Fazenda;
c)
incorrência de prescrição, tendo em vista a paralisação decorrente de atos alheios à vontade do exequente. Ao final, pede o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões ao recurso (Id. 16552970).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Juízo de admissibilidade

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fixação do termo inicial da prescrição

O apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fixação do termo inicial da prescrição.

Verifica-se que a preliminar em tela se confunde com o próprio mérito do recurso, que será apreciado adiante. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos seguintes termos da parte dispositiva:

“Diante do exposto, reconheço de ofício a prescrição e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas em razão da isenção do exequente.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se os autos.”

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

A prescrição intercorrente “ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante:

“Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ).” (Grifo nosso)

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

- O crédito executado foi inscrito em dívida ativa em 08/09/2005 (Id. 16552956). A ação foi ajuizada em 19/01/2010. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 28/10/2010 (Id.16552957);

- Após a frustação da citação, o exequente
em 29/05/2012
peticiona requerendo renovação da diligência através de Oficial de Justiça (Id. 16552958);

- Em 08/10/2013 certificado por Oficial de Justiça o não cumprimento do Mandado, em razão de não encontrar a sede da empresa e que deixou e penhorar e arrestar bens (Id. 16552960);

- Em 20/02/2014 o exequente peticiona requerendo a dissolução presumida da pessoa jurídica, pois o endereço constante na inicial é o mesmo registrado na Junta Comercial, requerendo o direcionamento da execução aos sócios (Id. 16552960-pág.4);

- Em, 03/04/2014 deferido o pedido de dissolução irregular da empresa, nos termos da Súmula 435 do STJ e deferido o pedido de direcionamento da execução aos sócios (Id. 16552960).

- Em 16/09/2015 certificado a negativa de intimação do sócio Eudes Lopes da Silva (Id. 16552961);

- Em 21/09/2015 certificado a negativa de intimação do sócio Raimundo Oliveira da Silva (Id. 16552961);

- Em 26/08/2016 despacho determinando que o exequente manifestar-se sobre as Certidões (Id. 16552961);

- Em 25/05/2017 o exequente requereu a citação dos sócios da empresa por meio de Edital (Id. 16552962);

- Em 26/01/2018 promovido a citação por edital dos sócios (Id. 16552962);

- Em 13/03/2018 certificado a publicação do edital de citação por edital, bem como sua afixação durante 30 dias, e após o transcurso do prazo, aguardando-se mais cinco dias, sem que houvesse o pagamento do débito; remetidos os autos à Defensoria Pública do Estado (Id. 16552962);

- Em 16/03/2018 a Defensoria Pública apresentou a contestação por negativa geral (Id. 16552963);

- Em 07/07/2021 o juízo julgou improcedente os embargos à execução (Id. 16552963);

-
Em 04/05/2018 o exequente requereu o bloqueio via Bacenjud dos ativos financeiros e consulta e bloqueio no Renajud (Id. 16552963 – pág.8);

- Em 21/06/2018 despacho postergando a apreciação do pedido de bloqueio de ativos financeiros e consulta ao sistema Renajud, após a apresentação da defesa dos sócios (Id. 16552963);

-
Em 22/04/2019 novo pedido do exequente para bloqueio de ativos financeiros e consulta ao sistema Renajude, e inclusão do devedor no sistema Serasajud (Id. 16552964);

-
Em 20/05/2019 deferido o pedido de inclusão no sistema Serasajud e determinou que na sequência os autos voltassem para realização do Bacejud e Renajud e Inforjud
(Id. 16552964);

- Em 11/12/2019 sobreveio a sentença (Id. 16552965), nos seguintes termos dispositivo :

“(...)Diante do exposto, reconheço de ofício a prescrição e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Sem custas em razão da isenção do exequente. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Da leitura da sentença verifico que desafia o REsp 1340553, assim como o Enunciado de
Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça
,
no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ
:

“Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso)

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso)

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso)

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (Grifo nosso)

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (Grifo nosso)

Com efeito aplicando a orientação jurisprudencial acima deveria o juízo observar que:
Em 22/04/2019 novo pedido do exequente para bloqueio de ativos financeiros e consulta ao sistema Renajude, e inclusão do devedor no sistema Serasajud (Id. 16552964);
Em 20/05/2019 deferido o pedido de inclusão no sistema Serasajud e determinou que na sequência os autos voltassem para realização do Bacejud e Renajud e Inforjud (Id. 16552964). Mas, na sequência houve a sentença.

Ademais seguindo a linha do REsp 1340553 os requerimentos feitos pelo exequente deverão ser processados, ainda que para além da soma dos dois prazos 1 (um) ano de suspensão + o prazo da prescrição aplicável, pois citado o devedor e penhorados bens, a qualquer tempo, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, notadamente na data do protocolo que requereu a providência.

Verifico que a diligência requerida pelo exequente não foi processada. Não há inercia do exequente.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014).” (Grifo nosso).

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (Grifo nosso)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Conforme demonstrado, o Juízo de origem não demonstrou qualquer inércia por parte do exequente, tampouco observou o período de suspensão do feito para iniciar a contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento à apelação,
desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023